Tribunal: TJMT
Processo: 1015020-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015020-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO - CPF: 294.357.811-87 (AGRAVADO), PATRICIA COSTA LEMOS - CPF: 708.404.901-00 (AGRAVADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (AGRAVANTE), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE – DEPÓSITO DOS ALUGUÉIS EM JUÍZO – LEVANTAMENTO DOS VALORES – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Depreende-se dos comprovantes de pagamento colacionados pelos agravados, no bojo do agravo de instrumento no 1013637-57.2019.8.11.0000 (Id. 15124960, Id. 15124961, Id. 15124963 e Id. 15124964), dizem respeito a quitação de março a junho. Assim, são verossímeis as alegações da agravante, pois do que consta, as prestações dos meses de julho e agosto, à época do deferimento da liminar no AI No1013637-57.2019.8.11.0000, ao que tudo indica, estavam em aberto, e foram quitadas pela agravante, conforme se verifica do Id. 18400969. Recurso parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020